Tribunal: TJMT
Processo: 1033992-12.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033992-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO SOUZA - CPF: 025.817.671-70 (RECORRIDO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORÇO NA REDE. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E RECLAMAÇÃO NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c
. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, opino pelo PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para:

1) Determinar que a Reclamada faça o
refaturamento
das faturas emitidas a partir de 22/02/2024, aplicando o sistema de compensação de energia, de acordo com a média das faturas apuradas após a instalação do sistema, sendo que a diferença dos valores pago a partir do
refaturamento
DEVE SER RESTITUÍDO ao Requerente, a ser corrigido pelo IPCA desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e aplicados juros de mora a partir da citação (artigo 240 do CPC) pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/2024;

2) Condenar a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo IPCA desde a data da fixação da indenização (Súmula 362 do STJ) e aplicados juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/
2024
.”
.

Ação proposta por Renato Souza em face de
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., objetivando a troca do transformador necessário para a finalização do sistema fotovoltaico instalado na unidade consumidora, bem como a indenização pelos danos materiais e morais
decorrentes dessa mora. O autor alega falha na prestação de serviço pela não execução da obra no prazo legal de 60 dias, previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, mesmo após a aprovação do projeto. Requer o
refaturamento
das contas de energia com a compensação retroativa, além de reparação moral. A parte requerida defende inexistência de ato ilícito e regularidade de sua conduta.

No caso concreto, Renato Souza contratou a instalação de uma usina fotovoltaica em seu imóvel, exigindo, de acordo com a própria concessionária, o aumento de carga na unidade consumidora, inclusive a substituição do transformador (de 25W para 143,35kW). Embora a empresa ré tenha aprovado o pedido em fevereiro de 2024 e prometido executar a troca do transformador até 10 de maio de 2024, não cumpriu o prazo estabelecido. Ao contrário, a concessionária postergou sucessivamente o prazo de conclusão, o que frustrou o autor, impedindo-o de usufruir dos benefícios do seu sistema de energia solar.

Para solucionar o impasse administrativamente, o autor contatou diversas vezes a concessionária e formalizou reclamação junto ao Procon (FA n. 24040288001000793). Apesar disso, a empresa limitou-se a apresentar novos prazos e justificativas, sem executar a obra. Ademais, outros moradores que solicitaram o mesmo serviço em data posterior à do autor tiveram seus pedidos atendidos, agravando a sensação de injustiça. Até a propositura da ação, transcorridos aproximadamente 90 (noventa) dias do primeiro prazo prometido, o consumidor permanecia sem atendimento, continuando a suportar custos de energia que poderiam ter sido reduzidos em até 95% caso o transformador já tivesse sido substituído.

A responsabilidade da requerida, consoante o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação de serviço, do dano e do nexo de causalidade.
Neste contexto, o art. 88, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece prazo de 60 dias para a conclusão de obras de conexão em baixa tensão
, prazo esse que não foi observado pela concessionária, configurando inequívoca falha na prestação do serviço.

A inércia em executar a troca do transformador, mesmo após a aprovação do projeto em 22/02/2024, violou o prazo legal e acarretou prejuízo material ao autor, privado da compensação de energia elétrica a partir de 22/04/2024. O consumidor, conforme o disposto no art. 14 do CDC, tem direito ao
refaturamento
retroativo das contas de energia, considerando-se o sistema de compensação desde a data em que a obra deveria ter sido concluída.

Quanto ao dano moral, ficou demonstrado que a conduta da ré extrapolou os meros aborrecimentos cotidianos, atingindo a esfera de direitos de personalidade do autor. A tentativa frustrada de resolver o caso administrativamente, inclusive perante o PROCON, reforça a gravidade da situação. Assim, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação moral, valor compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de condizente com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Diante do exposto, o recurso inominado interposto pela parte requerida não merece provimento. A sentença originária permanece íntegra nos seus termos, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Condeno a parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

Advirto às partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Intimem-se. Cumpra-se.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024